Tribunal: TJPA
Processo: 0817642-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817642-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA MAIA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS POLICIAS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITLADO NO ART. 317, DO CP – PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADOS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM QUE SE CONCEDE EM PARTE.

1.

“Nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é legítima quando o Magistrado fundamenta a sua necessidade apontando elementos concretos que evidenciem a existência de circunstâncias que exijam a adoção da medida extrema. (AgRg no HC n. 889.535/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)”

2.

“A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais”. (AgRg no HC n. 937.435/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

3.

“A ausência de comprovação de risco concreto à ordem pública justifica a substituição da prisão por medidas cautelares. (AgRg no HC n. 914.114/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)”

4.

Ordem conhecida e em parte concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder, em parte, a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Luiz Carlos Pina Mangas Junior e Bruna Koury de Figueiredo Pina Mangas, em favor da nacional ANDREZA MAIA DE SOUZA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que a paciente foi presa no dia 18/10/2024, autos do processo crime de nº 0819727-66.2024.8.14.0401, sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão cautelar é desprovida de fundamentação e padece de contemporaneidade, eis que se reporta a supostos fatos ocorridos no ano de 2022.

Sustentam gozar a paciente de predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto prisional, ou, em outro entendimento, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 22865748, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Eva do Amaral Coelho deferiu a liminar para “relaxar a segregação de
ANDREZA MAIA DE SOUZA
”, requisitando informações que foram prestadas na Id 23088260, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 23162961.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ANDREZA MAIA DE SOUZA, acusada do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado no art. 317, do Código Penal, sustentando-se ausência de fundamentação e de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Segundo os autos, a paciente, contadora do Delegado de Polícia Civil ARTHUR AFONSO NOBRE DE ARAÚJO SOBRINHO, recebeu em sua conta bancária o valor estimado de R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dinheiro pago a ele por suposta corrupção passiva da qual tinha conhecimento, ficando, inclusive, com parte do dinheiro.

Os impetrantes apontam ilegalidade na prisão, sustentando que o decreto preventivo é carente de fundamentação e de contemporaneidade, contudo, ao se analisar o ato coator juntado na Id 23268479 vê-se os seguintes fundamentos que motivaram a prisão cautelar da paciente,
in verbis
:

“Com relação ao pedido de prisão cautelar da investigada Andreza Maia de Souza, a Legislação Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada com fundamento em três hipóteses principais: para garantir a ordem pública, para garantir a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia da representada, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Com efeito, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados
quantum satis
, pelo sólido conjunto probatório já carreado aos autos.

Esse conjunto é composto, principalmente, pelo depoimento da vítima Paulo Gabriell Brasil, pelo rastro financeiro extraído a partir da quebra de sigilo bancário da representada Andreza Maia e do investigado Diego Almeida Kós Miranda e de suas empresas, bem como pelo conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos durante a primeira fase da Operação "Apate". Além disso, os relatórios técnicos de investigação revelaram o modus operandi do crime em apuração, corroborando a participação da investigada no esquema ilícito.

Esses elementos probatórios demonstram, de forma clara e inequívoca, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, justificando a necessidade da prisão preventiva, de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal.

De acordo com o titular da ação penal, as evidências demonstram de forma contundente que a investigada recebeu, em sua conta bancária, depósitos superiores a
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)
.

O rastro financeiro, aliado às conversas obtidas por meio de aplicativo de mensagens, constitui uma prova cautelar antecipada que aponta o recebimento de propina para o direcionamento de investigações, reforçando o envolvimento da investigada no esquema ilícito.

A representada é apontada como
pessoa interposta fundamental para o desenrolar das atividades criminosas
, evidenciando, assim, a prova da materialidade delitiva.

Esses elementos configuram a materialidade do crime e justificam o aprofundamento das medidas cautelares para assegurar a integridade da investigação e a aplicação da lei penal.

Ainda nessa linha, o Parquet destaca que a liberdade da investigada representa um risco concreto à ordem pública, uma vez que
poderia permitir a continuidade de movimentações bancárias destinadas à ocultação e dissimulação de propinas
. Esse cenário não apenas ameaçaria a eficácia da investigação, mas também traria um risco institucional à própria Polícia Civil, visto que indícios apontam a representada como a pessoa indicada pelo agente público para receber a quantia indevida e realizar, posteriormente, o saque em espécie de pelo menos
R$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS)
.

A manutenção da liberdade da investigada poderia, portanto, facilitar a continuidade das práticas criminosas e a obstrução da justiça, justificando a adoção de medidas cautelares mais gravosas para salvaguardar a ordem pública e a lisura da investigação.

Da mesma maneira, a prisão preventiva da representada se justifica pelas
evidências coletadas, que indicam que, de forma livre e consciente, ela tem participado de uma atividade criminosa destinada a induzir em erro autoridades do Ministério Público e do Poder Judiciário
.

(...)

Dessa forma, a gravidade de sua participação no esquema, com a finalidade de proteger os interesses da associação criminosa, reforça a necessidade de sua prisão preventiva, enquanto Andreza, embora envolvida, teve um papel secundário, justificando a avaliação diferenciada das medidas cautelares a serem aplicadas
.

(...)

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional ARTHUR AFONSO NOBRE DE ARAÚJO SOBRINHO, CPF: 002.742.632-70, filho de Karla Bezerra de Menezes e Abelardo Augusto Nobre de Araújo, residente e domiciliado nesta capital, sito Rua Antônio Barreto, nº 1240, aptº 2402, Umarizal, com domicílio funcional na 6ª Seccional Urbana do Comércio e de ANDREZA MAIA DE SOUZA, CPF: 001.790.172-33, filha de Solange Azevedo Maia e José Carlos Ramos de Souza, com domicílio na Passagem São Sebastião, nº 59, bairro Marco, Belém/PA, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir aplicação da lei penal, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos”. <sic>

Data venia
, o decreto preventivo está fundamentado, demonstrando com riquezas de detalhes o envolvimento da paciente na pratica delitiva, que usava conta bancaria pessoal para receber valores que sabia ser de origem ilícita, fatos apurados em exaustivo procedimento investigatório que ainda se encontra em curso, elementos que justificam a segregação cautelar.

Vejamos a Jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE JOGO DO BICHO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE VÁRIOS CRIMES. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é instrumento hábil para apreciar alegação de ausência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedente.

2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento do agravante em estruturada organização criminosa para prática de crimes de roubo majorado, exploração do jogo do bicho, corrupção ativa e passiva, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 894.074/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)”

No que se refere a falta de contemporaneidade no decreto preventivo, sob o argumento de que o fato aconteceu no ano de 2022, destaca-se:

“A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais”. (AgRg no HC n. 937.435/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

Em outra vertente, constata-se que o envolvimento da paciente no evento delituoso afigura-se como de menor importância, eis que consignado no decreto preventivo que “
Andreza, embora envolvida, teve um papel secundário, justificando a avaliação diferenciada das medidas cautelares a serem aplicadas
”.

Nesse sentido, há que se considerar que a paciente tem colaborado com a investigação, sedo cabível ao caso se conceder a ela o benefício de responder o processo em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas de prisão, definidas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, sem necessidade de monitoramento eletrônico e prejuízo de novo decreto preventivo caso necessário.

Tal provimento realmente se justifica em razão da paciente apresentar predicados pessoais e se mostrar colaborativa com as investigações, e, portanto, “A ausência de comprovação de risco concreto à ordem pública justifica a substituição da prisão por medidas cautelares. (AgRg no HC n. 914.114/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)”

À vista do exposto, conheço e concedo em parte a ordem para substituir a prisão da paciente por medidas cautelares diversas, dentro do prudentíssimo arbítrio do juízo impetrado.

É o voto.

Belém, 06/01/2025